Tribunal: TJDFT
Processo: 0700306-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700306-48.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXUEL APARECIDO TRINDADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAXUEL APARECIDO TRINDADE, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o DF, ora agravado, o nomeie para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional. Explica que na penúltima nomeação foram convocados os candidatos até a posição 2.176 e, tendo em vista que 947 nomeações não se efetivaram por desistência, o DF teria a obrigação de nomear os candidatos até a classificação de número 3.123. Assim, passou o recorrente a ter o direito subjetivo à nomeação para uma dessas vagas remanescentes, já que sua classificação foi 3.092. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ausentes os requisitos da tutela vindicada. Foi decidido no Tema 784/STF que “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 (repercussão geral)”. As nomeações tornadas sem efeito em razão das desistências dos candidatos precedentes não se equivalem à criação de novos cargos e, ainda que o fosse, não demonstrou o recorrente sua preterição frente a outros candidatos. Ademais, o assunto tem contornos de natureza coletiva. Ainda que o recorrente tenha pleiteado direito próprio em nome próprio, fato é que o acolhimento da sua pretensão irradia efeitos para outros candidatos aprovados no concurso público, especialmente para aqueles em classificação anterior. Em demandas cujo objeto é a regularidade das nomeações, de maneira geral, é impossível o órgão julgador conceder direito sem ferir a pretensão de terceiros, que não integram a lide e que aguardam a conclusão administrativa do certame, com as nomeações segundo a lista de aprovados. Mesmo que o pedido inicial seja voltado ao preenchimento de apenas um cargo vago, havendo outros na mesma situação, a melhor aplicação da jurisdição reclama discussão em autos de processo coletivo, com ampliação da discussão envolvendo os diversos atores envolvidos, como o ente público, entidades representativas de categorias e os próprios candidatos. O debate sobre direito personalíssimo não abrange a totalidade dos efeitos que exsurgem das demandas coletivas. Em não sendo o caso de inobservância da lista de classificação e preterição do recorrente em detrimento de outro candidato, a provisoriedade e a superficialidade da tutela provisória impedem o acolhimento do pedido. Nesse sentido, ante a ausência e probabilidade do direito do agravante, o pedido deve ser rejeitado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.